Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738906-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSILENE TORRES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇAO BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (Id. 108227281 dos autos no 0729837-49.2021.8.07.0003) que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ROSILENE TORRES CARDOSO em face da ora agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em favor da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00, até o limite de R$1.000,00. Com efeito, a competência para conhecer e julgar o presente recurso é das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso I, alínea c, da Resolução no 11/2016 do TJDFT: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;” Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para uma das Turmas Recursais, para onde determino a remessa dos presentes autos. P. I. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora